Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-41.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente típico – Amputação parcial de falange distal do 3o dedo da mão direita - Inexistência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação laborativa.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006802-41.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JEAN DOS
SANTOS MANOEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-41.2018.8.26.0624 -Voto no 25.232
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1006802-41.2018
APELANTE:
Jean dos Santos Manoel
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Tatuí 2a Vara Cível
VOTO No 25.232
Acidente típico
Amputação parcial de
falange distal do 3o dedo da mão direita -
Inexistência de incapacidade laborativa

Improcedência mantida. Descabido o amparo
infortunístico a segurado que não padeça de
incapacitação laborativa.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença (fls.
86/89) que julgou improcedente o pedido de reparação acidentária
fundamentado em incapacidade por sequelas de amputação em
falange distal dos terceiro e quarto dedos da mão esquerda,
decorrentes de acidente típico.
O apelante alega que, pela prova técnica,
restou confirmada a existência de sérios ferimentos em sua mão
esquerda, caracterizados por amputação parcial dos 3o e 4o dedos,
em razão de acidente típico, e que apresenta redução da
capacidade de trabalho fazendo jus à concessão do auxílio acidente.
Busca a reforma do julgado (fls. 92/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-41.2018.8.26.0624 -Voto no 25.232
3
Não foram ofertadas as contrarrazões.
Em sede recursal foi aberta oportunidade
para o autor apresentar exames de imagem, fotografias ou outros
documentos que pudessem melhor elucidar a extensão e
repercussão funcional da lesão (fl. 102).
O autor apresentou manifestação no sentido
de não dispor de outros elementos além daqueles carreados aos
autos, reiterando os termos do recurso (fls. 105/106).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Conforme narrativa da inicial, no labor como
serviços gerais, em data de 13.01.2014, “...o autor veio a sofrer um
acidente do trabalho que ocasionou a amputação de dedo da mão
esquerda e ferimentos que causam redução de força e movimentos
da aludida mão” (sic fl. 02).
Recebeu auxílio doença acidentário, até
01.07.2014.
Sustenta que as sequelas reduzem sua
capacidade de trabalho e veio em busca da concessão do auxílio
acidente.
Devidamente instruído, o feito culminou com
a improcedência do pedido.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado, pois
houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 13/14), bem como a
concessão de auxílio doença para o qual foi atribuída a natureza
acidentária (fls. 43/44).
Contudo,
do
infortúnio
não
restaram
sequelas incapacitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-41.2018.8.26.0624 -Voto no 25.232
4
Com efeito, não obstante o exame físico
tenha constatado amputação parcial da falange distal dos 3o e 4o
dedos da mão esquerda, o perito judicial informou que houve a
preservação dos movimentos, força e sensibilidade, não se
confirmando o suposto prejuízo para a atividade laborativa exercida
pelo segurado (fls. 72/74).
Nessa linha, conforme constou do laudo:
Podemos concluir portanto, que os achados de
Exames Físico e Subsidiários estão de conformidades com os sintomas
relatados e estabelecem nexo com o acidente narrado e a condição
Patológica deflagrada na Presente Perícia, com não caracterização de
incapacidade parcial e permanente. Tento havido incapacidade total e
temporária no período pós traumático, de imobilização e reabilitação.
Portanto recuperado das Lesões sofridas (fl. 76).

As partes foram intimadas acerca do
resultado da perícia e o autor o impugnou, porém deixou de
apresentar elementos técnicos capazes de infirmar sua conclusão,
ausente parecer divergente.
Não obstante, em sede recursal este Relator
conferiu nova oportunidade para o segurado apresentar exames de
imagem, fotografia, relatórios médicos ou outros elementos a
elucidar a alegada repercussão funcional, que, por seu procurador,
manifestou não dispor de outros dados além daqueles já encartados
aos autos (fls. 105).
Nesse sentido assinalo que os exames e
relatórios médicos anexados à inicial não elucidam com clareza a
extensão da lesão atual, se houve perda óssea e ungueal em
proporção a repercutir na funcionalidade da mão atingida, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-41.2018.8.26.0624 -Voto no 25.232
5
consolidação - a radiografia de fls. 22 não apresenta nitidez no
ponto de interesse -, não havendo como reconhecer a incapacidade
laborativa, sobretudo diante do resultado da perícia oficial que foi
categórica ao concluir pela inexistência de prejuízo funcional,
indicando a preservação da mobilidade, força e pinça.
Desse modo, o substrato probatório revela
que, conquanto confirmada as sequelas de infortúnio laboral, não
houve redução da capacidade para o exercício de atividade habitual,
fazendo-se de rigor a rejeição da pretensão recursal.
Esse é o entendimento expresso no art. 86,
da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95, que
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza resultem seqüelas que impliquem
redução da capacidade funcional”.
Do exposto, mantenho a improcedência do
pedido, observando a isenção do autor dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR